Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DECISÃO Ante o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo ente devedor, em decisão já preclusa (ID 28530784/28530785), intime-se o IPREV para, no prazo de 60(sessenta) dias, já computados em dobro, tomar conhecimento dos autos e cumprir o determinado na decisão ID 19940747, apresentando a planilha de cálculos da complementação da preferência constitucional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac